Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717886-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA GONÇALVES DE ARAUJO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF Lega D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANA GONÇALVES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de obrigação de não fazer no 0704082-12.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF Legal, antiga AGEFIS – AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar realizado, onde se pretendia que fosse determinada a suspensão de qualquer ato demolitório no imóvel onde mora, localizado na Chácara 13, Quadra 5, Conjunto 2, Arniqueiras-DF, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de cominação de multa. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que ocupa o referido imóvel desde 2007. Assevera que mesmo o imóvel se encontrando em local passível de regularização, o que em tese impediria sua demolição, foi surpreendida com a notícia de que, sem qualquer notificação prévia, a agravada está promovendo a derrubada na área. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão da liminar almejada. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, conforme afirmado pela própria agravante, a área em questão ocupada não é regularizada, não havendo autorização do Poder Público para erguer edificações ou alterar o estado de fato do bem. Desta feita, à princípio, a ocupação do imóvel não tem qualquer respaldo jurídico, de modo que a atuação do ente estatal se mostra legítima, pois está dirigida a coibir o grave problema da ocupação desordenada tanto de áreas públicas quanto privadas por meio de edificações irregulares. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.302/2019): Art. 3o Compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I – executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; II – supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação; III – coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e das taxas de suas competências; IV – conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aos preços públicos e às taxas administradas no âmbito de sua competência; V – expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições; VI – deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência; VII – administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII – firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX – acolher, instruir e julgar as reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas; X – zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei; XI – promover a conciliação e a mediação administrativa dos conflitos relacionados à ordem urbanística e à convivência urbana; XII – exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais órgãos do Distrito Federal, nas atividades afetas às suas áreas de atuação; XIII – disponibilizar seus serviços pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicação que permita a facilitação de acesso e a integração com outros bancos de dados públicos. Parágrafo único. São princípios básicos a serem observados nas desocupações e desobstruções territoriais decorrentes das ações estabelecidas no inciso II o respeito aos direitos humanos universais, a transparência de informações, a promoção do interesse público geral e a produção do mínimo impacto possível sobre a vida das pessoas desalojadas e sua vizinhança.l. As alegações da agravante de que já ocupa o imóvel há muitos anos, que a área é passível de regularização, não retira a necessidade de prévia/legal autorização para a construção no local. Inexistindo o alvará de construção, a Administração pode, fazendo uso do seu poder de polícia, intimar o infrator para demolir a obra irregular no prazo de 30 dias, exceto em se tratando de obra em área pública em que a demolição pode ser imediata, dispensando prévia notificação, conforme determina o artigo 178, §1o da Le no 2.105/1998, Código de Edificações do Distrito Federal: Art. 178 - A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. § 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata. Portanto, a inexistência da documentação necessária para provar a regularidade da edificação erigida, legitima a atuação do ente estatal, no exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação em espécie. Importa destacar que os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Proceda a Secretaria da Turma a correção da autuação da parte agravada nos presentes autos, tendo em vista a extinção da Agência de Fiscalização do DF (Agefis) e a criação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal). Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300